Tribunal: TJSP
Processo: 1018495-03.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Coletivo por adesão. Reajuste financeiro e técnico. Alegação de aleatoriedade na aplicação dos percentuais. Pretensão de aplicação de percentuais definidos pela ANS aos contratos individuais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da operadora. Aleatoriedade reconhecida nos percentuais de reajuste diante da ausência de informações atuariais por parte da operadora.

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Coletivo por adesão. Reajuste financeiro e técnico. Alegação de aleatoriedade na aplicação dos percentuais. Pretensão de aplicação de percentuais definidos pela ANS aos contratos individuais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da operadora. Aleatoriedade reconhecida nos percentuais de reajuste diante da ausência de informações atuariais por parte da operadora. Indevida aplicação de percentuais restritos a planos individuais. Necessidade de realização de estudo atuarial, na fase de liquidação de sentença, com a finalidade de se apurar o reajuste correto e eventual restituição simples de valores pagos em excesso, observada a prescrição trienal. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.